Tribunal: TJES
Processo: 5007316-43.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007316-43.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DERLIS LOPES DOS SANTOS

COATOR: JUIZO DO PLANTAO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA DE COLATINA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5007316-43.2024.8.08.0000

PACIENTE: DERLIS LOPES DOS SANTOS

COATOR: JUIZO DO PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE COLATINA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
AMEAÇA PRATICADA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DESACATO

(
ART. 147, DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DA LEI Nº 11.340/06, E ART. 331, DO CÓDIGO PENAL
).

LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA.

LIBERDADE PROVISÓRIA.
DISPENSA DO PAGAMENTO DE F
IANÇA. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU.
NATUREZA DA INFRAÇÃO.
ORDEM
CONCEDIDA
.

1. Conforme dispõem os arts. 325 e 326, do Código de Processo Penal, a
situação econômica do réu
, bem como a
natureza da infração
e a
vida pregressa do investigado
devem ser consideradas para fins de determinação, dispensa,
redução
ou incremento do valor da fiança.

2. Em análise das peculiaridades dos autos, bem como das circunstâncias da prisão do paciente, presume-se que, de fato, este não possuía condições financeiras para recolhimento da fiança, eis que permaneceu recluso por 04 (quatro) dias, tendo sido solto por força da decisão liminar proferida neste
writ,

razão pela qual entende-se pela dispensa da fiança.

3
.
Ordem concedida
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5007316-43.2024.8.08.0000

PACIENTE: DERLIS LOPES DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DO PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE COLATINA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
DERLIS LOPES DOS SANTOS
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE COLATINA
, nos autos do Processo tombado sob nº 0000468-83.2024.8.08.0014, por meio do qual fora homologada a prisão em flagrante do paciente no dia 08/6/2024, ante a suposta prática dos crimes previstos no art. 147, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, e art. 331, do Código Penal, substituindo-se a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, dentre as quais a obrigação de pagamento de fiança arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A Defensoria Pública alega que não fora aplicado o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no HC nº 568.693/ES para determinar a soltura de todos os presos a quem fora concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento da fiança no Estado do Espírito Santo e ainda se encontram submetidos a privação cautelar de liberdade. Deste modo, requer a dispensa do pagamento de fiança com a imediata soltura do paciente.

Com efeito, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Colhe-se do APFD (Id. 8580762) que, no dia 08/6/2024, os policiais militares receberam um telefonema de Gabriela Brau Pajares, relatando que seu ex-cunhado havia invadido sua casa pulando a cerca e estava com sua irmã, possivelmente, detida. Ao chegarem à residência, encontraram Derlis Lopes dos Santos dentro da casa, conversando com Rafaela Brau Pajares. Realizada a busca pessoal em Derlis, nenhum material ilícito fora encontrado. Consta que Rafaela explicou que estava na casa da irmã porque havia sido agredida fisicamente pelo ex-marido no sábado e mostrou à guarnição os hematomas resultantes das agressões, registrando uma ocorrência que foi encaminhada para exame de lesão. Durante a busca no veículo, os militares encontraram um celular pertencente a Rafaela no porta-malas, que foi devolvido à proprietária. Registre-se, ainda, que, durante a condução, Derlis proferiu ameaças ao Cabo Xavier.

Por ocasião da Audiência de Custódia (Id. 8580760), realizada em 09 de junho de 2024, o magistrado atuante homologou a prisão em flagrante e concedeu a liberdade provisória, mantendo a fiança no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de impor as seguintes medidas cautelares: I- Comparecimento mensal em Juízo para justificar suas atividades; II- Cumprimento integral das Medidas Protetivas de Urgência concedidas nos autos nº 0000469-68.2024.8.08.0014, quais sejam: a) proibição das seguintes condutas: a.1) aproximação da ofendida, fixando o limite mínimo de distância entre esta e o agressor em 500 (quinhentos) metros; e a.2) contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação (telefone, email, redes sociais, aplicativos de mensagens e etc.).

À luz de tal cenário, impende destacar que, conforme dispõem os arts. 325 e 326, do Código de Processo Penal, a situação econômica do réu, bem como a natureza da infração e a vida pregressa do investigado devem ser consideradas para fins de determinação, dispensa, redução ou incremento do valor da fiança. Nesse tema, a jurisprudência se formou no sentido de que
“afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, especialmente quando se alega impossibilidade de fazê-lo e estão ausentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP”
(vide STJ, HC: 728814-PR, Data de Julgamento: 10/05/2022, SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2022).

Há normativo no âmbito deste eg. TJES, precisamente a Recomendação Conjunta nº 01/2015, que orienta no sentido de que, passado o prazo de 72 (setenta e duas) horas sem que haja o pagamento da fiança condicional à liberdade do paciente, deve se presumir a hipossuficiência e, então, ser expedido alvará de soltura independente do pagamento da monta arbitrada pelo juízo.

No presente caso, considerando as peculiaridades dos autos, bem como as circunstâncias da prisão do paciente, presume-se que, de fato, este não possuía condições financeiras para recolhimento da fiança, eis que permaneceu recluso por 04 (quatro) dias,

sendo que a expedição do alvará de soltura se deu por força da decisão liminar proferida neste
wri
t
,

razão pela qual entende-se pela dispensa da fiança.

Arrimado nas considerações ora tecidas, em consonância com o parecer ministerial e confirmando a decisão liminar anteriormente deferida,
CONCEDO
A ORDEM
para dispensar o paciente do recolhimento da fiança, mantendo-se, contudo as demais medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, que lhe foram aplicadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)